Tribunal: TJES
Processo: 5001622-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001622-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RUBENS MASSINI e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001622-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RUBENS MASSINI, CLAUDIA DE ASSIS POUBEL MASSINI,

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: EWERTON VARGAS WANDERMUREN - ES12241

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de novo recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, mais uma vez manifestando inconformismo quanto a postura judicante adotada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL/ES
, agora, em razão do indeferimento do pedido de esclarecimentos apresentados na origem, à luz de perícia judicial perfectibilizada.

A questão debatida na instância originária refere-se ao deslinde quanto ao efetivo cumprimento integral do título judicial prolatado nos autos da ação n. 0000974-30.2009.8.08.0032, precisamente no que se refere a ordem direcionada a agravante para que
“
corrija, no prazo de 05 dias, os desníveis de tensão nos transformadores dos requerentes, dentro dos níveis de tensão estabelecidos pela ANEEL”.

Aduz a agravante, em síntese, que mesmo diante dos termos de nova perícia realizada, o deferimento do pedido de esclarecimentos com base no art. 477 do CPC é medida que se impõe, tudo de acordo com o que fora externado por seu assistente técnico, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o codão de negar o efeito pretendido.

Agravo interno interposto.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2021.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001622-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RUBENS MASSINI, CLAUDIA DE ASSIS POUBEL MASSINI,

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: EWERTON VARGAS WANDERMUREN - ES12241

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, mais uma vez manifestando inconformismo quanto a postura judicante adotada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL/ES
, agora, em razão do indeferimento do pedido de esclarecimentos apresentados na origem, à luz de perícia judicial perfectibilizada.

A questão debatida na instância originária refere-se ao deslinde quanto ao efetivo cumprimento integral do título judicial prolatado nos autos da ação n. 0000974-30.2009.8.08.0032, precisamente no que se refere a ordem direcionada a agravante para que
“
corrija, no prazo de 05 dias, os desníveis de tensão nos transformadores dos requerentes, dentro dos níveis de tensão estabelecidos pela ANEEL”.

Também como dito, aduz a agravante, em síntese, que mesmo diante dos termos de nova perícia realizada, o deferimento do pedido de esclarecimentos com base no art. 477 do CPC é medida que se impõe, tudo de acordo com o que fora externado por seu assistente técnico, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Almeja a reforma da decisão impugnada, mas, em que pese as razões recorrentes verifico que o recurso não merece prosperar.

É que após minucioso estudo das peças que compõem a ação originária, pude constatar que, deveras, a discussão sobre o efetivo cumprimento da obrigação imposta na sentença transitada em julgado – repita-se, quanto de correção de desníveis de energia - perdura no tempo, e se por um lado, quando do julgamento AI nº 00016112920198080032, restou claramente destacada a necessidade de que nova prova pericial fosse produzida,
não detecto plausibilidade jurídica na atual pretensão do agravante de apresentar mais uma vez questionamento diante dos termos esclarecedores do novo laudo pericial apresentado, que após ampla fundamentação concluiu que a ordem emanada da sentença objeto de cumprimento não fora satisfeita, persistindo a necessidade de correção quanto aos níveis de tensão nas unidades receptoras do serviço prestado.

Destaco, por relevante que se perfaz, que:

1.
A própria agravante revela, no requerimento que precedeu a prolação da decisão objurgada, que
“as tensões muitas vezes se encontram abaixo da faixa adequada”
,
não havendo que se fazer ponderações acerca do reflexo desta conclusão, se o objeto do cumprimento de sentença é efetivamente a correção dos níveis de tensão;

2.
O deferimento do pedido de esclarecimentos não se projeta para o campo dos fatos de forma invariável ou indiscutível, sendo certo que sua viabilidade somente se concretizará à luz de argumentos aptos para tanto, inexistentes no caso apreciado;

3.
Conforme já decidido nesta Corte – e como não poderia deixar de ser reconhecido -
“Não obstante prevejam os art. 469, inciso I e 477, do CPC, que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, assim como ser dever do perito prestar os devidos esclarecimentos, inclusive em audiência quando assim determinado,
incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir quesitos impertinentes ou outras medidas inúteis ou meramente protelatórias
. (
TJES - Apelação, 048110322061, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 12/11/2019).

4
. Afiro, portanto, a pertinência dos termos da decisão impugnada, que, a um só tempo, pontuou que:

a) A requerida
“insiste na antítese, segundo a qual houve o cumprimento do julgado, com base num laudo juntado unilateralmente, confeccionado pelo assistente técnico pago pelo Requerido, com o instrumental particular do Requerido, com os recursos técnicos do Requerido, para a complementação da tese do Requerido, parecer feito com os recursos financeiros do Requerido, concluído nos departamentos do Requerido – portanto densamente parcial – em detrimento da conclusão judicial. A propósito, insta ressaltar que o laudo confeccionado por perito judicial deve prevalecer sobre o laudo particular, unilateral (...)”,

b.
“A conclusão do perito judicial – que goza de presunção de veracidade, por atuar como um tipo de servidor público, conforme jurisprudência pacífica – com laudo confeccionado de forma imparcial, deve prevalecer sobre os pareceres confeccionados pelos assistentes das partes, feitos unilateralmente, de forma particular. A par disso, o presente processo se arrasta, cansativamente, por longos doze anos, dos quais nove anos só na fase de (des)cumprimento de sentença”.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PERÍCIA EFETIVADA COM A CLAREZA QUE SE REQUER –
ARGUMENTOS DE ANTÍTESE FORMULADOS POR ASSISTENTE -
DESNECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – NORTEAR E EXATIDÃO DA PROVA ADMITIDA VALORADA COM
JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
A questão debatida na instância originária refere-se ao deslinde quanto ao efetivo cumprimento integral do título judicial prolatado nos autos da ação n. 0000974-30.2009.8.08.0032, precisamente no que se refere a ordem direcionada a agravante para que
“
corrija, no prazo de 05 dias, os desníveis de tensão nos transformadores dos requerentes, dentro dos níveis de tensão estabelecidos pela ANEEL”.

2.

A
pós minucioso estudo das peças que compõem a ação originária, constata-se que, deveras, a discussão sobre o efetivo cumprimento da obrigação imposta na sentença transitada em julgado – repita-se, quanto de correção de desníveis de energia - perdura no tempo.

2.1.
Se por um lado quando do julgamento AI nº 00016112920198080032 restou claramente destacada a necessidade de que nova prova pericial fosse produzida, não fora detectada a plausibilidade jurídica na atual pretensão do agravante de apresentar mais uma vez questionamentos diante dos termos esclarecedores do novo laudo pericial apresentado, que após ampla fundamentação concluiu que a ordem emanada da sentença objeto de cumprimento não fora satisfeita, persistindo a necessidade de correção quanto aos níveis de tensão nas unidades receptoras do serviço prestado.

2.2.
A própria agravante revela, no requerimento que precedeu a prolação da decisão objurgada, que “as tensões muitas vezes se encontram abaixo da faixa adequada”, não havendo que se fazer ponderações acerca do reflexo desta conclusão, se o objeto do cumprimento de sentença é efetivamente a correção dos níveis de tensão.

2.3.
O deferimento do pedido de esclarecimentos não se projeta para o campo dos fatos de forma invariável ou indiscutível, sendo certo que sua viabilidade somente se concretizará à luz de argumentos aptos para tanto, inexistentes no caso apreciado.

2.
4.
Conforme já decidido nesta Corte – e como não poderia deixar de ser reconhecido -
“Não obstante prevejam os art. 469, inciso I e 477, do CPC, que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, assim como ser dever do perito prestar os devidos esclarecimentos, inclusive em audiência quando assim determinado,
incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir quesitos impertinentes ou outras medidas inúteis ou meramente protelatórias
. (
TJES - Apelação, 048110322061, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 12/11/2019).

2.5.
Afere-se pertinência dos termos da decisão impugnada, que, a um só tempo, pontuou que:

a)
A requerida
“insiste na antítese, segundo a qual houve o cumprimento do julgado, com base num laudo juntado unilateralmente, confeccionado pelo assistente técnico pago pelo Requerido, com o instrumental particular do Requerido, com os recursos técnicos do Requerido, para a complementação da tese do Requerido, parecer feito com os recursos financeiros do Requerido, concluído nos departamentos do Requerido – portanto densamente parcial – em detrimento da conclusão judicial. A propósito, insta ressaltar que o laudo confeccionado por perito judicial deve prevalecer sobre o laudo particular, unilateral (...)”,

b.
“A conclusão do perito judicial – que goza de presunção de veracidade, por atuar como um tipo de servidor público, conforme jurisprudência pacífica – com laudo confeccionado de forma imparcial, deve prevalecer sobre os pareceres confeccionados pelos assistentes das partes, feitos unilateralmente, de forma particular. A par disso, o presente processo se arrasta, cansativamente, por longos doze anos, dos quais nove anos só na fase de (des)cumprimento de sentença”.

É o caso dos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento almejado, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Eminente Relator.